Tribunal: STF
Processo: RHC 259825
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECORRENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPRANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao recurso em Habeas Corpus nº 215.829/MG (e-doc. 95).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I, IV e VI, na forma do § 2º-A (homicídio qualificado por razões da condição do sexo feminino), todos do Código Penal, na redação anterior à dada pela Lei nº 14.994, de 2024 (e-doc. 17).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 49). Contra o acórdão, formalizou-se o citado recurso ordinário perante o STJ.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal por ausência de fundamentação idônea, tendo sido decretada com base em argumentos genéricos e abstratos. Alega a ausência de contemporaneidade da medida, determinada meses após a prática do crime, bem como a existência de excesso de prazo para a formação da culpa. Afirma suficiente a substituição por cautelares diversas.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    6. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 115). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:   



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra decisão do STJ, pelo qual o Ministro Relator negou provimento ao recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    9. Ademais, também nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Pelo que se tem dos autos, o Juízo determinou a prisão preventiva do recorrente, considerada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi — contra a companheira no âmbito das relações domésticas e perante a filha da vítima. Foi ainda levado em conta o histórico de crimes praticados pelo recorrente contra a ofendida e a existência de ameaças às testemunha. Restou assentado, por fim, o descumprimento pelo recorrente de medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, bem como o fato de estar foragido. Eis os principais trechos da decisão mediante a qual imposta a prisão: 



    “Cuida-se de ação penal instaurada para apurar a prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos, I, IV e VI, na forma do §2º-A, I e com as causas de aumento de pena previstas no §7º, incisos III e IV, todos do Código Penal, supostamente cometido pelo denunciado, em face da vítima Thaysnara Rayssa Trindade, sua ex-companheira. 



    Ao analisar o expediente, verifico haver prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, visto que, em audiência designada para colher o depoimento especial em sede de antecipação de prova da filha da ofendida, apontada como testemunha ocular, esta indicou que o acusado entrou na residência no dia dos fatos, momento em que ouviu a genitora falar que ele estava armado. Ainda de acordo com a testemunha, foi possível ouvir barulhos de disparos de arma de fogo e, em seguida, deparou-se com sua mãe caída no chão. 



    Ademais, há indícios razoáveis de eventual perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, tendo em vista que, além de os fatos narrados se revestirem de extrema gravidade, os familiares da vítima registraram boletim de ocorrência em 08/03/2024, onde informaram que receberam ameaças por meio de mensagens telefônicas de Danyelle Kamylle Leandro Batista, em que esta afirmou que seu pai, ora acusado, foi quem lhe mandou enviar as mensagens. 



    Somado a isso, entendo que a prisão preventiva do acusado deve ser decretada como garantia da ordem pública, tendo em vista que, conforme mencionado pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial, trata-se de indivíduo que ostenta diversas passagens criminosas, inclusive por outro crime de homicídio, além da reiteração delitiva em situação de violência doméstica contra a vítima. Acrescento, ainda, que o denunciado supostamente descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, além de se encontrar foragido desde a prática do crime, não sendo localizado para ser interrogado e prestar depoimento sobre as circunstâncias que envolveram a morte da ofendida, razão pela qual também foi decretada sua prisão temporária, cujo mandado não foi cumprido até a presente data. 



    Presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 312, caput, do CPP. 



    Da mesma forma, encontram-se preenchidos os requisitos previstos no art. 313, incisos I e III, do CPP, uma vez que o crime ora apurado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e envolve violência doméstica e familiar contra mulher. 



    Posto isso, acolho o parecer Ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WALBERSON LEANDRO NUNES, com fundamento no artigo 312, caput e art. 313, incisos I e III, do CPP”. (e-doc. 17, p. 2-3; grifos nossos)



    12. O Ministro Relator, no ato apontado como coator, entendeu inexistir ilegalidade, reiterando a existência de fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva. Confira-se:



    "(...) Como se vê, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, porquanto, conforme consignado pelo Juízo a quo, o acusado foi visto pela filha da ofendida entrando na casa de sua ex-companheira e efetuando disparos de arma de fogo, que foram a causa da morte da vítima. 



    Além disso, ficou consignado o risco de reiteração delitiva, porquanto o paciente também responde pela suposta prática de outro crime de homicídio. 



    Consta, ainda, que, mesmo sabendo das acusações, ele encontra-se foragido. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (...)”. (e-doc. 95, p. 3; grifos nossos). 



    13. Os fundamentos são válidos, no que revelado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. Assim, tem-se justificada a custódia para fins da aplicação da lei penal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.”



    (HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 207.756-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.742-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020; grifos nossos).



    14. Ademais, o entendimento a respeito da imprescindibilidade da medida encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    15. Tampouco verifico ilegalidade quanto aos fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública, considerada a a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi — homicídio duplamente qualificado, com extrema agressividade contra a vítima na presença da filha. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, cito exemplificadamente:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ’a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.170-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 168.220 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/11/2019, p. 20/05/2020; grifos nossos).



    16. No tocante à ausência de contemporaneidade, e de suposto excesso de prazo, o Ministro Relator assentou não verificados no caso concreto, salientando estar o paciente foragido, persistindo o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal:



    “No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, consoante consignado pela Corte local, o paciente permanece em local incerto e não sabido, estando, portanto, na condição de foragido. Desse modo, não há se falar em ilegalidade flagrante a ser sanada nesta oportunidade, pois, nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal" (RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023). 



    No que tange ao excesso de prazo na formação da culpa, insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de recorrente com prisão preventiva decretada em 18/10/2024, ainda pendente de cumprimento, porquanto o réu encontra-se foragido desde a data dos fatos. Foi oferecida a denúncia em 23/9/2024 e recebida em 18/10/2024. Consoante informações prestadas pelo Juízo de origem "até a presente data não há nos autos notícias sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido" (e-STJ fl. 464) 



    Portanto, o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo de origem e tramita normalmente, inexistindo, ao menos neste momento, a alegada ilegalidade no excesso de prazo. (...)” (e-doc. 95, p. 5-6; grifos adicionados)



    17. Descabe cogitar da ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    18. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator